Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-33.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando à disponibilização de monitor educacional exclusivo, do sexo feminino, para estudante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, durante todo o período escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devido ao estudante com TEA, incluído em classe comum da rede pública, o acompanhamento por monitor exclusivo, diante da alegação de ausência de previsão legal e da aplicação do princípio da reserva do possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CF/1988, art. 208, inc. III, assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. A L. 9.394/1996, art. 58, § 1o, prevê serviços de apoio especializado, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial. 5. A L. 12.764/2012, art. 3o, § 1o, garante acompanhante especializado à pessoa com TEA incluída em classe comum, em casos de comprovada necessidade. 6. A LBI (L. 13.146/2015), art. 28, inc. VII, XI e XVII, impõe ao poder público a oferta de profissionais de apoio escolar. 7. Comprovada a necessidade por relatório médico e estudo pedagógico, é dever do Estado disponibilizar monitor exclusivo, não havendo violação aos princípios da isonomia, separação dos poderes ou reserva do possível.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. III. L. 9.394/1996, art. 58, § 1o. L. 12.764/2012, art. 3o, § 1o. L. 13.146/2015, art. 28, inc. VII, XI e XVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0700139-60.2024.8.07.0013, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 04.09.2024. TJDFT, Apelação Cível no 0708169-69.2024.8.07.0018, Rel(a). Renato Scussel, j. 04.06.2025.